Tribunal: STF
Processo: ARE 1372734
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMONICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA COMPROVADO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. PRAZOS INFERIORES A DOZE MESES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PERCEPÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS. LC 67/1999. ISONOMIA. CABIMENTO. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALORES DEVIDOS. DEDUÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado do Acre postula a reforma da sentença que o condenou a pagar férias anuais do professor temporário (45 dias), acrescidas do terço constitucional referente ao período em que a parte recorrida trabalhou como professor temporário mediante contratações por prazo determinado. Requer, ainda, a improcedência do pleito inicial e das férias indenizadas e de 1/3 constitucional dos períodos já adimplidos. Contrarrazões às pp. 122/131, postulando o desprovimento do recurso. 2. A controvérsia foi acertadamente decidida pelo Juízo singular à luz do tema 551 da repercussão geral, com a seguinte tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. 3. O documento de p. 74/77 revela que entre as partes foram efetivadas duas contratações temporárias entre os anos de 2015 e 2019 (a primeira contratação, aditivada em 01/12/2016 refere-se ao período 17/03/2015 a 30/12/2018; a segunda, em vigor, teve início em 01/03), a denotar que a situação em tela se amolda às exceções acima delineadas pelo STF, e não à hipótese do Acórdão paradigma mencionado pela parte recorrida (autos nº. 0700642-22.2019.8.01.0014), visto que as sucessivas renovações dos contratos desnaturaram seu caráter provisório. Nesse sentido: relator Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, Processo n. 0701175-15.2018.8.01.0014, julgado em 29/07/2020, publicado em 26/07/2020; Relator Robson Ribeiro Aleixo Processo n. 0700218-77.2019.8.01.0014, julgado em 16/07/2020, publicado em 18/07/2020. 4. Nesse contexto, impõe-se reconhecer o direito da parte reclamante/recorrida à percepção de férias de 45 dias proporcionais aos períodos trabalhados, bem como aos valores correspondentes ao terço constitucional, abatendo-se só valores já recebidos, conforme descrito no documento de fls. 74/75. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de dedução das parcelas adimplidas. 6. Sem condenação em verbas de sucumbência (art. 55, parte final, LJE)” (fls. 1-2, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos pela parte agravada foram acolhidos para “excluir a determinação de dedução dos valores já recebidos, manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, negar provimento ao Recurso Inominado n 0700583-03.2020.8.01.0013 e condenar a parte embargada ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da LJE c/c art. 85 do CPC)” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Acre foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XVII do art. 7º, o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o “Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o servidor temporário não faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário nem férias remuneradas acrescidas de terço constitucional” e que “a contratação temporária da parte autora se deu de forma absolutamente regular” (fls. 10 e 11, e-doc. 15).



    Pede “o conhecimento do recurso, bem como que lhe seja dado provimento a fim de que, reformando-se in totum o acórdão recorrido, com a aplicação do Tema 551 do STF. Requer ainda, seja fixado o entendimento de que a benesse estabelecida no artigo 39, § 3º, c/c artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, não abrange os professores contratados temporariamente.



    Subsidiariamente, requer seja afastada a condenação relativa às férias estendidas de 45 (dias) aos professores temporários, restringindo-as, pois, a 30 (trinta) dias, bem como o seu respectivo adicional, em consonância com o disposto na Súmula Vinculante n. 37 e no artigo 2º da Constituição Federal“ (fls. 20-21, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e por estar o julgado recorrido em harmonia com o Tema 551 da repercussão geral (e-doc. 18).



    O agravante sustenta que “a Turma Recursal enfrentou claramente o problema no recurso inominado, já devidamente observado no próprio recurso extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 19). 



    Salienta que “o recurso interposto não se limita a suscitar a inconstitucionalidade reflexa. Pelo contrário, o recurso interposto demonstra a violação direta e frontal ao texto constitucional, não aduzindo aplicação errônea e ofensa à legislação infraconstitucional” (fls. 10-11, e-doc. 19).



    Pondera que “a decisão que negou seguimento ao REX ainda peca por enquadrar a questão como sendo hipótese de contratação irregular, a justificar o pagamento das verbas, conforme posição daquele Tema 551” (fl. 10, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, por sucessivas prorrogações. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe 1º.7.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARE 646.000-RG, Tema 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do ARE 646.000-RG (Tema 551 Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixaram as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presentes autos: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.316.734-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    A Turma recursal de origem proferiu decisão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o direito da agravada à percepção das férias acrescidas do terço constitucional, por concluir que houve desvirtuamento das contratações temporárias no presente caso.



    6. Rever o decidido pela Turma recursal de origem sobre a regularidade das contratações temporárias, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, por exemplo, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante, no qual o Estado do Acre também figura como parte: ARE n. 1.367.446, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.2.2022.



    7. Ademais, são distintos os fundamentos do acórdão da Turma Recursal de origem e aquele constante da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    No acórdão de origem, assentou-se que “as sucessivas renovações dos contratos desnaturaram seu caráter provisório”. Não se trata, pois, de aumento de vencimento de servidores públicos sob o fundamento no princípio da isonomia, vedado pela Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. CARGOS DISTINTOS. ANALISTA E TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.865-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.287.954-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora